Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-85.2012.8.11.0105
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000077-85.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COLNIZA COLONIZACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 43.424.134/0001-42 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), Valdecir Felix (APELADO), ARNOR ALVES FERNANDES - CPF: 843.245.461-34 (APELADO), Lourival Hacbart (APELADO), PEDRO CUSTODIO SIMAO - CPF: 031.112.077-65 (APELADO), Agildo Barbosa de Castro (APELADO), Enir Henrique Ribeiro (APELADO), Olimpia Martins de Souza (APELADO), Juraci Assis Beneti (APELADO), Antonio Neto Martins Ferreira (APELADO), Sildo Hoffman (APELADO), DEGASITO CUSTODIO SIMAO - CPF: 653.781.217-87 (APELADO), Enito da Silva Meira (APELADO), Nadir Antunes de Souza (APELADO), Tania Regina Bofante (APELADO), ANTONIO MILTON PEREIRA - CPF: 515.187.918-91 (APELADO), Edmundo Nunes Pereira Filho (APELADO), Silvino Amancio da Cruz (APELADO), Romulo Jose Ferraz (APELADO), Ira Neitzel (APELADO), LILIAN ANTUNES BREN (APELADO), VALDOMIRO DELARMELIN - CPF: 443.269.710-53 (APELADO), ORLANDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 139.157.112-68 (APELADO), Wanderlei Vieira de Andrade (APELADO), ESPÓLIO DE ELPIDO DA SILVA MEIRA - CPF: 299.845.721-53 (APELADO), JOSE CICERO ALVES DA SILVA - CPF: 273.087.151-91 (APELADO), Rosangela da Silva Honorato (APELADO), Carlos Barbosa de Souza (APELADO), SEBASTIAO RAMOS - CPF: 204.637.902-00 (APELADO), Joseildo Cicero dos Santos (APELADO), Silvia Boritza (APELADO), CLAUDAIR MAXIMIANO DA SILVA - CPF: 303.654.061-04 (APELADO), Ildebrando Gusmao (APELADO), Renilse Aparecida Pelinson (APELADO), Odete Pires dos Santos (APELADO), EDIVAL RODRIGUES COSTA - CPF: 171.821.151-15 (APELADO), WANDERLI TORRES - CPF: 810.471.349-34 (APELADO), Odair Antonio Biachin (APELADO), Elias Alves Bezerra (APELADO), Jose Maria da Silva (APELADO), Ismail Claudio da Silva (APELADO), Ornilton Cordeiro da Silva (APELADO), Ataide Vicente Teixeira (APELADO), Ardeminde Maria Jacinta da Silva (APELADO), Valdecir Vicente Teixeira (APELADO), Izaias Mendes (APELADO), Iraci Ferreira de Jesus (APELADO), Ricarda Gomes (APELADO), ESPÓLIO DE LOURIVAL HACBART - CPF: 090.697.122-53 (APELADO), ESPÓLIO DE OLIMPIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 487.869.851-91 (APELADO), ANTONIO NETO MARTINS FERREIRA - CPF: 918.039.261-04 (APELADO), SILDO HOFFMANN - CPF: 459.110.371-49 (APELADO), ENITO DA SILVA MEIRA - CPF: 351.193.062-68 (APELADO), NADIR ANTUNES DE SOUZA - CPF: 183.445.772-68 (APELADO), EDMUNDO NUNES PEREIRA FILHO - CPF: 616.156.689-34 (APELADO), SILVINO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 527.136.606-53 (APELADO), ROMULO JOSE FERRAZ - CPF: 045.928.591-20 (APELADO), SILVIA BORITZA - CPF: 497.800.182-04 (APELADO), ESPOLIO DE LILIAN ANTUNES BREN - CPF: 781.711.641-53 (APELADO), ATAIDE VICENTE TEIXEIRA - CPF: 177.558.162-49 (APELADO), IRA NEITZEL - CPF: 204.621.742-04 (APELADO), ISMAIL CLAUDIO DA SILVA - CPF: 315.416.232-15 (APELADO), RENILSE APARECIDA PELINSON - CPF: 000.490.491-51 (APELADO), VALDECIR FIDELIX - CPF: 441.000.780-72 (APELADO), WANDERLEI VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 316.696.032-53 (APELADO), ILDEBRANDO GUSMAO - CPF: 795.642.321-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTENCIOSA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
ABANDONO DE CAUSA -
NULIDADE – FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPORTANTES À DEFESA TÉCNICA - DEMONSTRADO PREJUÍZO À PARTE -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA
ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o prejuízo à defesa técnica da parte e inexistindo certificação a respeito da existência e regularização da falha na digitalização do feito, a
anulação
da sentença é medida que se impõe, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal válida da
parte autora e a comunicação oficial de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
283838496
),
interposto por

COLNIZA COLONIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
contra
a
sentença

de ID.
283838492
,
pro
ferida n
a
Ação
Declaratória de
E
xistência de Relação Jurídica Contenciosa n. 0000077-85.2012.8.11.0105
,
que
move
e
m face de

VALDECIR FELIX e outros,
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, inciso III,
§1º
do CPC/2015
,
ante
a desídia da parte ora recorrente em promover a habilitação dos herdeiros d
os requeridos já

falecidos, condenando-a ao pagamento das custas remanescentes.

Em síntese,
afirma que a sentença
é nul
a, vez que, à época da decisão que determinou a
habilitação dos herdeiros dos requeridos falecidos, os autos estavam pendentes de certificação da regularização de desconformidades na digitalização
de mapas indispensáveis à defesa técnica.

Aduz que
o magistrado
a quo
determinou a certificação da digitalização e, posteriormente, a intimação do requerente, ora apelante, no prazo de 05 (cinco) dias
,
para que se manifestasse e, então, se iniciaria o prazo de 02 (dois) meses para a regularização do polo passivo, mas que, no caso em tela, isto não ocorreu
, vez que não houve certificação
por parte da secretaria d
o Juízo
.

Defende que, ainda que
houvesse o decurso de prazo, a extinção deveria ser precedida pela intimação pessoal da parte e a comunicação de seus patronos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanasse a falha, consoante art. 485, §1º, do CPC/2015.

Deste modo,

pugna
m
pelo provimento recursal
, para que seja reconhecida a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa,

com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões recursais.

Preparo recursal recolhido (ID.
285274386
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos

a parte ora apelante ajuizou
Ação Declaratória de
E
xistência de Relação Jurídica Contenciosa n. 0000077-85.2012.8.11.0105

em face dos ora requeridos, buscando o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, em razão da disputa da posse no imóvel
objeto da lide, que, à época, estava esbulhado.

O feito teve regular processamento
e,
em
ID. 104330350
, a parte autora manifestou-se pela desconformidade com a digitalização do
s autos,
afirmando que existiam documentos
importantes à defesa e
cuja leitura estaria prejudicada.

Posteriormente, em 06/03/2024,
diante da notícia do falecimento de alguns dos requeridos,

o magistrado
a quo

determinou que a parte autora, ora apelante, realizasse a habilitação de todos os herdeiros ou do espólio, bem como a regularização de sua representação processual (ID.
283838488).

Ressalta-se que, na mesma decisão, o magistrado determinou que a Secretaria certificasse acerca do alegado equívoco na digitalização, e que, em caso positivo, procedesse à respectiva regularização
, intimando a parte autora, na sequência, para que se manifestasse.

Ante a inércia da parte autora, em 07/08/2024, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015
(ID. 283838492).

Irresignada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque,

em 06/03/2024, o magistrado determinou à Secretaria d
o Juízo
que certificasse a respeito do erro na digitalização do feito
e promovesse a regularização,
“intimando-se, na sequência, a parte autora para ciência e manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(ID. 283838488).

Entretanto, da análise dos autos, infere-se que não houve qualquer certificação a respeito da falha na digitalização do feito
, não sendo a parte autora intimada para que se manifestasse
, em inobservância ao que dispõe a Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 371-2020-PRE
.

Deste modo,
demonstrado o
prejuízo à defesa
técnica da parte
e inexistindo certificação a respeito da existência e regularização da falha na digitalização do feito, a
anulação
da sentença
é medida que se impõe
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - PEÇAS DO PROCESSO FÍSICO QUE NÃO FORAM DIGITALIZADAS, INCOMPLETAS OU FORA DE SEQUÊNCIA -
INEQUÍVOCO PREJUÍZO ÀS PARTES -
NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. O
processo não pode prosseguir sem a devida reconstituição, porque na digitalização algumas páginas foram suprimidas, outras incompletas ou fora de sequência, o que gera inequívoco prejuízo
a
parte.”

(TJ-MT 00023743720108110040 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

Ademais, ainda que não houvesse a deficiência na digitalização do feito
, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º,
prevê
a necessidade de intimação pessoal
válida
do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
válida e a comunicação oficial do patrono das partes,
resta caracterizado o cerceamento de defesa,
não h
avendo
que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito
.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025